Tribunal: TJMT
Processo: 1023367-16.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO IMÓVEL. CONSTRUÇÃO CIVIL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AFASTADAS. MÉRITO. DEMORA NA ENTREGA. COBRANÇA DE VALORES NÃO ACORDADOS. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. CORREÇÃO DO VALOR PRETENDIDO. DANO MORAL OCORRIDO. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sendo a prova produzida suficiente à apreciação da causa, resta desnecessária a prova pericial. Precedentes. (TJMT – 2a TR – RI no 1010538-26.2023.8.11.0037 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 13/05/2024 - DJE 17/05/2024) e (TJRS – 4a TR – RI no 50044405720228210022 – Rel. Juiz Jerson Moacir Gubert – j. 04/08/2023). 2- A Corte Especial do STJ assenta que se presume o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, não expressamente indeferida por decisão fundamentada. Do mesmo modo, a impugnação deve revelar indícios mínimos que justifiquem a eventual revisão. Precedentes. (STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016) e (STJ – 1a T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021). 3- No presente caso, em face da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 4- A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC, salvo se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Precedente. (TJRS – 1a T – RI no 0008889-20.2018.8.21.9000 – REL. JUIZ JOSÉ RICARDO DE BEM SANHUDO - j. 27/03/2018). 5- A não demonstração da legitimidade da cobrança de valores não acordados, constitui dano material indenizável. 6- No caso, os valores pretendidos a título de dano material, divergem do acordo extrajudicial (id’s. 267028877 e 267029767). 7- O prazo para entrega da obra era de 150 dias e que, somado à prorrogação de 60 dias, prevista no acordo extrajudicial (id. 267029767) deveria se dar até 28/11/2023. Deste modo, inexistindo nos autos o “Termo de Recebimento” do imóvel, ônus que incumbia a Recorrente, presume-se verdadeira a indicação de entrega em 26/1/24. 8- O excesso de chuvas, bem como problemas relacionados ao cartório e respectivo registro, não autorizam o reconhecimento de caso fortuito ou força maior que permitam a dilação do prazo por período indeterminado. 9- O descumprimento contratual, bem como o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral. A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente. Precedente. (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). 10- “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”. 11- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 12- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 13- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 13.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 13.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 13.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPCC; 13.4) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 14- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023367-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compensação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[WESLEY DE ALMEIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES - CNPJ: 29.618.846/0001-71 (RECORRENTE), LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (ADVOGADO), DREISIANE SOARES - CPF: 039.370.311-89 (RECORRIDO), DELVIS VERSALLI SOUZA - CPF: 036.065.771-09 (ADVOGADO), KARLA SARTI MIRANDA DAVANTEL - CPF: 975.498.001-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025